Tribunal: STF
Processo: ADI 2438
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo
regimental. 2. Pedido de medida liminar com a finalidade de obter
declaração de inconstitucionalidade da Lei do Estado da Paraíba n.º
6.957, de 16 de janeiro de 2001. Negado seguimento, adotando decisão
do Plenário, no julgamento do Agravo Regimental na ADIn n.º 2180-0,
por ilegitimidade ativa ad causam da requerente. 3. A agravante é
entidade que congrega também associações, além de empresas de âmbito
da indústria de alimentação. 4. Situação específica da agravante já
examinada pelo Plenário, no AgRg na ADIn n.º 2180-) - DF, quando
afirmou a ilegitimidade ativa da mesma para a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade, ut art. 103, IX, 2ª parte. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.